Tribunal: TJDFT
Processo: 0714056-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714056-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: B. L. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA CRISTINA GOMES PIMENTA DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por B.L.P.S., representado por J.C.P.S. contra omissão praticada pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL E OUTROS, consistente na indisponibilização de cadeira de rodas. Alega o Impetrante que: (i) nasceu em 08/11/18, contando atualmente com 2 anos de idade; (ii) é portador de paralisia cerebral tipo discinético, uma doença congênita caracterizada por distúrbios no funcionamento motor, tornando-o dependente nas funções diárias, haja vista encontrar-se atualmente no estado de tetraplegia; (iii) foi indicada pelos médicos públicos a de Cadeira de Rodas Tetraplégico Anatômica, a partir de consulta realizada no dia 18 de janeiro de 2021 no Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses e Próteses e Materiais Especiais (NAOPME); (iv) até a presente data, não houve convocação para comparecimento ao Núcleo de Produção de Órteses e Próteses (NUPOP) –Oficina Ortopédica, onde são entregues as órteses, incluindo cadeiras de rodas (categorizada como Órtese não implantável); (v) a genitora tem procurado o NAOPME, que fica localizado na Estação 114 Sul do metrô, para obter informações, e foi noticiado de que não haveria previsão para entrega da cadeira de rodas; (vi) a cadeira de rodas não é somente um item de conforto para o autor e, por extensão, à família, pois promove a resistência muscular e respiratória, evitando a epasticidade muscular, caracterizada pela alteração no tônus, rigidez e limitação nos músculos; (v) sem a cadeira, a postura da criança ficará comprometida definitivamente, e no caso do autor, que possui a manifestação discinética da paralisia cerebral, há um grande risco de segurança, uma vez que a doença se caracteriza por movimento irregulares e involuntários, caso não use cadeira adaptada; (vi) O fornecimento de Cadeiras de Rodas pelo Sistema Único de Saúde, encontra-se consagrado na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais do SUS, tendo sido incorporado por meio da portaria no 1.272, de 25 de junho de 2013 do Ministério da Saúde; (vii) O item foi incluído sob a rubrica, 07.01.01.004-5 - CADEIRA DE RODAS PARA TETRAPLÉGICO - TIPO PADRÃO, com valor estimado em R$1.170,00 (mil cento e setenta reais); (viii) a prescrição e solicitação de fornecimento da referida Cadeira de Rodas pelo Impetrante, por meio de sua genitora, foi realizado pelo Núcleo Especializado da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; (xix) assim, não há disputa quanto à prescrição ou preenchimento de pré-requisitos da ordem de administrativa por parte do autor, estando caracterizada a omissão da autoridade frente à solicitação; (xx) o Impetrado é autoridade responsável por manter a regularidade do fornecimento de órteses e próteses ambulatoriais, incluindo cadeiras de rodas. Invoca: (i) o Art. 1o da Lei 12.016/09; (ii) o Art. 9o da Lei 13.146/15; (iii) o Art. 196 da CRFB/88; (iv) bem como o Art. 7o da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, elidindo invocação de óbices no contexto da reserva do possível, em face da necessidade de preservação da vida humana. Instrui o pedido com: (i) especificações da cadeira de rodas (SES) (ID 25554962); (ii) formulário de especificação de cadeira de rodas (SES) (ID 2554961); (iii) requerimento ao programa de órtese e prótese ambulatorial (SES) (ID 2554960); (iv) relatórios médicos do SES apontando diagnóstico de paralisia cerebral (IDs 25554959 e 25554959). Faz pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça, acostando declaração de hipossuficiência da genitora (ID 2555857). Pleiteia genericamente a tutela de urgência, no sentido de determinar à autoridade coatora que, no prazo a ser fixado por Vossa Excelência, não superior a 10 dias, forneça a CADEIRA DE RODAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO NAOPME/SES, sob pena de sequestro de verba pública. Em despacho constante do ID 24910731 intimei o Impetrante a se manifestar sobre o cabimento do presente mandado, tendo em vista a discussão em torno da ideia de responsabilidade solidária e orçamento, em nível distrital e federal, bem como do debate qualificado e probatório sobre eficácia, eficiência e efetividade de medicamento. Em despacho constante do ID 25583959, intimei a autoridade coatora a prestar informações, o que foi feito na petição constante do ID 25915731, no qual informa que se trata de “(...) a cadeira é uma cadeira adquirida regularmente pela SES-DF, no entanto não há estoque deste tipo de cadeira de rodas no momento, sendo que os pacientes requerentes aguardam em fila de espera, sendo que o paciente citado se encontra em 5o na fila de espera”. Ainda informa que existe processo em andamento para a aquisição, constante do processo SEI 00060-0067314/2020-28. O impetrado informou que foi cedida ao impetrante cadeira de rodas semi-nova, enquanto se formaliza a aquisição da cadeira requisitada. O impetrante (ID 26339707) aduz que a cadeira não supre as suas necessidades, porquanto estaria em desconformidade com o modelo adequado ao tratamento da patologia. Reitera o pedido de deferimento da tutela de urgência, com o sequestro da verba pública. O processo foi analisado pela Desembargadora Plantonista, Sua Excelência Ana Cantarino (ID 26403474). Houve a intimação do impetrante para esclarecer a alegação de incompatibilidade. O impetrante apresentou petição de ID 26548059. A autoridade impetrada foi notificada para se manifestar acerca da alegação de inadequação da cadeira cedida (ID 26568895). A autoridade impetrada informou que a cadeira definitiva aguarda o cumprimento da fase de aquisição, por meio de pregão eletrônico. É o relatório. DECIDO. Como relatado, cuida a hipótese de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por B.L.P.S., representado por J.C.P.S. contra omissão praticada pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL E OUTROS, consistente na indisponibilização de cadeira de rodas. Em relação ao pedido de gratuidade, tendo em vista que se trata de menor Impetrante, tenho como demonstrada a hipossuficiência, razão pela qual DEFIRO o benefício. Antes de apreciar a questão, importante ressaltar que o mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/09. Assim, o mandado de segurança, previsto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, é ação de natureza sumária, indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. Por outro lado, entende-se por autoridade coatora, para impetração de mandado de segurança, aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade, conforme se extrai do art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, o que encaminha, de plano e pronto, para ato da autoridade coatora, Secretário de Estado de Saúde, responsável por manter a regularidade do fornecimento de órteses e próteses ambulatoriais, incluindo cadeiras de rodas. Feitas essas considerações e considerando (i) que o Impetrante, em sua peça, trouxe elementos hábeis a demonstrar o cabimento do remédio, (ii) as informações da autoridade coatora, entendo que o caso em tela configura à hipótese de manuseio de mandado de segurança, tendo em vista a subsunção, de plano e pronto, ao art. 1o, bem como considerando o art. 5o, II da Lei 12.016/2009. Em relação ao exame do pedido de tutela de urgência, entendo que o Impetrante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito (fumus boni iuris), tendo em vista que, embora alegue que a cadeira recebida não se adequa às necessidades do menor, percebe-se o Estado disponibilizou cadeira de rodas em caráter temporário, enquanto não se conclui a fase de aquisição de cadeira específica, por meio de pregão eletrônico. Desse modo, considerando que existe um suprimento parcial do pleito do impetrante, bem como que lhe será concedida nova cadeira, tão logo seja concluído o pregão eletrônico, entendo que inexiste a necessidade de excepcionar a regra geral da aquisição de materiais pelo Poder Público, bem como alocar individualmente recursos relativos à política pública em geral. Importante destacar que a cadeira a ser adquirida é de propriedade do Estado e será cedida temporariamente ao impetrante, enquanto persistir a sua necessidade de utilização. Após esse período, a cadeira deverá ser devolvida ao Poder Público para nova disponibilização a quem de direito, de acordo com os critérios legais e técnicos exigidos. Esse ponto, em especial, traz reflexão, em relação a qual tenho me debruçado, relativo ao tratamento judicial do tema das políticas públicas prestacionais, como o direito à saúde à educação e à moradia. Como temos visto, ele se apresenta como uma questão mais ampla e complexa com a qual o Judiciário lida há algum tempo e para a qual não há saída ou solução fácil, diante da necessidade de se definirem os limites desejáveis da prestação daquele serviço por parte do Estado. Em uma dimensão mais ampla que se constitui como premissa para enfrentar o problema, há a discussão sobre o conteúdo amplo que vem sendo atribuído ao “direito à saúde”, cuja efetivação, em caráter prioritariamente absoluto, supostamente haveria de ser garantido pelo Poder Judiciário, sobretudo ao se elaborar semanticamente a saúde como materialização do direito constitucional à vida, a partir dos arts. 5o, 196 e 198 da Constituição Federal. No caso da saúde temos, de um lado, a angústia de um paciente enfrentando uma situação de vulnerabilidade produzida pelo impacto de doenças, muitas vezes irreversíveis ou de difícil tratamento, e de outro o Estado, gestor de recursos públicos potencialmente usufruíveis por todos, de maneira igualitária, que se processa, no caso das ações de estado, por intermédio da regulação. Diante disso, tenho entendido que não é possível compreender o direito à saúde como o direito subjetivo a toda e qualquer ação, tratamento, medicamento ou atendimento no sentido de se preservar a vida ou evitar e tratar doenças. O cenário trazido pelo Impetrante e confirmado pelo Impetrado traduz, em tese, um direito sujeito à uma política pública de natureza prestacional que está sujeito a certas limitações, a exemplo da observância do conteúdo normativo elaborado pelo Estado, do tratamento isonômico em relação aos demais membros da coletividade, bem como a alocação de recursos para uma situação específica de tratamento. Nesse sentido, entendo que não se verificam, de plano e pronto e de forma concomitante, os requisitos para o deferimento da tutela de urgência. As demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal. Após, colha-se parecer do Ministério Público. Transcorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Brasília, 12 de julho de 2021 17:21:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador